Tribunal: TJSP
Processo: 0036803-55.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036803-55.2018.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é peticionário
EDYBOOR HENRIQUE VILLELA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000
Peticionário: Edyboor Henrique Villela
Corréus: Luiz Carlos de Moraes e Jonatas Alexandre Veiga
Comarca: Taubaté
Voto no 21247
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
EDYBOOR HENRIQUE VILLELA ajuíza, por
intermédio de Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do
processo-crime no 0002778-86-2015.8.26.0625, da 3a Vara Criminal
da Comarca de Taubaté, no qual foi condenado como incurso no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000 -Voto no
3
157, § 3°, in fine, do CP, c.c. o art. 1°, II, da Lei n. 8072/90, às penas
de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 243 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a
Décima Terceira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por
votação unânime, dado parcial provimento ao seu recurso, para
adequar a pena de multa aos critérios adotados na dosimetria da pena
corporal, reduzindo-a a 10 dias-multa, tendo o respectivo Acórdão
transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a sua absolvição, argumentando, ainda aqui, com a
insuficiência e fragilidade de provas. Alternativamente, pretende a
redução de sua reprimenda pelo reconhecimento da participação de
menor importância.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
do pedido.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 17/33, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000 -Voto no
4
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda Décima Terceira Câmara
Criminal deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V.
Acórdão de fls. 581/585 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente
Relator França Carvalho, que bem apreciou o acervo existente, e
concluiu no sentido da reforma parcial da sentença de primeiro grau,
tão somente, para adequar a pena de multa aos critérios utilizados na
dosimetria da pena corporal.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000 -Voto no
5
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
Segundo o que restou apurado, o ora peticionário
e seus comparsas, em conluio e mediante emprego de armas de fogo,
resolveram roubar o estabelecimento comercial “Varanda Espetinho”,
no qual o peticionário trabalhava.
Edyboor conduzindo o veículo “GM/Monza”, cor
preta, levou os comparsas até o local combinado, nas imediações do
“Taubaté Shopping”; porém, ao perceberem a presença de
seguranças e de grande movimentação no estabelecimento comercial
visado, decidiram assaltar um posto de combustível próximo.
Eles ingressaram no posto de gasolina e
abordaram o frentista Hélio que, após titubear na entrega do dinheiro
disponível no caixa do estabelecimento, foi atingido no abdômen por
um disparo de arma de fogo efetuado pelo corréu Luiz Carlos.
Em seguida, Luiz Carlos e Jonatas fugiram do
local, levando com eles a quantia de R$ 275,00 que pertencia ao
posto de combustível, em direção ao veículo conduzido pelo
peticionário, que os aguardava em uma rua próxima, dando-lhes
cobertura e garantindo que escapassem. Assim que os dois
assaltantes ingressaram no automóvel, eles empreenderam fuga e
rumaram sentido o bairro Parque Aeroporto.
A vítima Hélio (frentista do posto de gasolina)
chegou a ser socorrida, porém, em razão dos disparos, veio a óbito.
Os acusados Luiz Carlos e Jonatas foram
reconhecidos como os autores do latrocínio e, ao serem inquiridos na
Delegacia de Polícia, além de confessarem a prática delitiva,
delataram a participação de Edyboor.
O quadro probatório produzido durante a instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000 -Voto no
6
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante os autos de fls. 94 e os laudos
de fls. 180/181, 238/241, 284/307, 309/324 e 387/398 (todos do
apenso).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta,
assim, impossível acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em
âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Inviável, de outra parte, o reconhecimento de
participação de menor importância do ora peticionário, eis que a prova
produzida é no sentido de que, enquanto os seus comparsas
abordavam a vítima fatal, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, ele os aguardava com o veículo
“GM/Monza” nas proximidades, dando-lhes cobertura para garantir-
lhes a fuga.
Sabido, ainda, que, aquele que concorre, de
qualquer modo, para o crime, certamente incide, na medida de sua
culpabilidade, nas penas a este cominadas pelo legislador.
A legislação penal prevê, é certo, como causa de
diminuição, o fato de a conduta do indivíduo limitar-se a mera
participação de “menor importância”, sendo assim entendida aquela
na qual o indivíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda que
indiretamente para a produção do resultado.
Na medida em que o comportamento empreendido
pelos agentes denota, porém, que a ação de todos teria se dado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000 -Voto no
7
modo conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, como
no presente caso, deve-se entender caracterizada a coautoria, não
havendo que ser cogitada de participação de menor importância de
qualquer dos envolvidos.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, cumprindo observar que a pena de
multa acabou sendo inclusive reduzida pelo Ven. Acórdão; o cálculo,
como um todo, não merece, assim, qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas nos patamares
mínimos, ou seja, em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, em
atendimento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Na segunda e terceira fases, ante a ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como, de causas de
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036803-55.2018.8.26.0000 -Voto no
8
aumento ou diminuição, o subtotal obtido na primeira etapa tornou-se
definitivo.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.